Tribunal: TJMT
Processo: 1027132-45.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027132-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 241.075.811-87 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pretensão formulada pela parte autora cingiu-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora Requerida “proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolavam", vindo agora de forma ilícita negar-se a receber os requerimentos.

O ajuizamento posterior de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, ocasiona a perda superveniente da presente ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSE BEZERRA DE ARAUJO contra a sentença de Id. n.º 62088502, proferida pelo Juízo da da 7ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1027132-45.2019.8.11.0041,
julgou extinto

o presente feito, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto.

Em suas razões, de Id. 62088504, o recorrente busca a reforma da decisão, alegando que não se trata somente de uma ação preparatória, mas de ação que visa obrigar a recorrida ao cumprimento da legislação relativa ao acidente de trânsito específico e de qualquer outro sinistro.

Postula, desse modo, pela reforma da sentença, para que o pleito exordial seja julgado procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 62088507, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço o dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como visto, a pretensão da parte autora cinge-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora proceda ao recebimento do requerimento administrativo, nos termos do nos termos do art. 5º, Inc. XXXII, XXXIV alíneas ́ ́a ́ ́ e ́ ́b ́ ́, XXXV da constituição federal de 1988 e art. 5º, § 2º da lei nº. 6.194/74.

O ajuizamento da presente demanda somente foi necessário porque a parte autora ao interpor a Ação de Cobrança do Seguro DPVAT nº 1006348-47.2019.8.11.0041, foi intimada para emendar a inicial e juntar o requerimento administrativo. Todavia, foi determinado, em grau recursal o processamento da aludida ação de cobrança, em razão do entendimento majoritário que pende pela prescindibilidade da juntada do protocolo administrativo.

Desse modo, evidente e a perda superveniente do objeto da presente ação de obrigação de fazer, notadamente porque desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir o cumprimento da obrigação pretendida na exordial, carecendo a parte recorrente de interesse de agir neste ponto.

Nesse sentido este sodalício já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA TEVE INICIAL RECEBIDA – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE VISAVA FORÇAR O RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR PARTE DA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE CELERIDADE NO PROCEDIMENTO – AÇÃO IN CASU COM CARÁTER PREPARATÓRIO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quisesse o recorrente permanecer unicamente na esfera administrativa pela alegada celeridade, não deveria ter entrado primeiramente com a ação de cobrança e sim unicamente com a ação de obrigação de fazer, que claramente se torna inútil ao processo principal de cobrança tendo em vista o recebimento da inicial naquele feito, sendo clara a perda do objeto desta lide que in casu tem caráter preparatório -Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.”
(TJ-MT - AC: 10244912120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - PERDA DO OBJETO ANTE O RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR - RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da autora, de modo que está configurada a perda do objeto da ação preparatória que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.”
(TJ-MT - AC: 10183002320198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – SEGURADO QUE REQUER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE A SEGURADORA RECEBA O PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DO DESCUMPRIMENTO JUDICIAL AO ENSEJO DA AÇÃO DE COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA RECUSA DO PEDIDO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a determinação judicial para que a Seguradora receba o pedido administrativo da pretensão indenizatória, pois, o acesso ao judiciário mediante ação de cobrança do seguro DPVAT, apenas prescinde de demonstração mínima da recusa da Seguradora em receber o pedido administrativo.”
(TJMT - AC: 10072007120198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com força no art. 85, § 11, do CPC, suspendendo, todavia, a sua exigibilidade, em razão de a parte ser beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020